Tribunal: TJBA
Processo: 8043202-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043202-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO AGRAVADO: CARMEM LUCIA DALTRO ALVES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA E CONTA-CORRENTE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida por juízo de primeira instância que, nos autos de ação de revisão, integração e repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu tutela provisória de urgência determinando a limitação dos descontos mensais de empréstimos e financiamentos ao teto de 30% da renda líquida da autora, a abstenção de sua negativação em cadastros de inadimplentes em razão das dívidas discutidas na demanda, bem como fixou multa cominatória mensal de R$ 1.500,00 em caso de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência; (ii) avaliar a possibilidade jurídica da limitação dos descontos em folha de pagamento e conta-corrente com fundamento na Lei do Superendividamento; (iii) reconhecer a caracterização do superendividamento da parte autora; e (iv) aferir a adequação e proporcionalidade da multa cominatória fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela provisória de urgência encontra amparo legal no art. 300 do CPC, exigindo-se a demonstração da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, restou comprovada documentalmente a situação de superendividamento da parte autora, cuja renda líquida é quase integralmente comprometida com descontos automáticos referentes a empréstimos, impedindo sua subsistência digna. 4. O comprometimento de mais de 96% da renda líquida com dívidas bancárias, conforme análise contábil apresentada nos autos, evidencia a configuração do superendividamento, nos moldes do art. 54-A, § 1º, do CDC, incluído pela Lei nº 14.181/2021, o que autoriza a atuação judicial para assegurar o mínimo existencial do consumidor. 5. Embora o Tema 1.085 do STJ tenha tratado da validade de cláusulas de autorização prévia de desconto em conta-corrente, sua aplicação não alcança as ações de repactuação de dívidas fundamentadas na Lei do Superendividamento, que preconiza a renegociação sustentável e a dignidade da pessoa humana. 6. A limitação dos descontos ao teto de 30% da renda líquida está em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, função social do contrato e boa-fé objetiva (CC, arts. 421 e 422), não implicando violação à autonomia da vontade, mas sim sua harmonização com os direitos fundamentais. 7. A imposição da multa cominatória mensal no valor de R$ 1.500,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando o porte econômico da instituição financeira e a necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional. A multa não possui caráter indenizatório, mas sim coercitivo, devendo ser suficientemente eficaz para compelir o cumprimento da ordem judicial. 8. Não prosperam os argumentos do agravante quanto à ilegalidade da medida liminar, à ausência dos requisitos legais para sua concessão ou à violação de princípios contratuais, pois a decisão agravada foi devidamente fundamentada na legislação vigente e em elementos técnicos robustos que evidenciam a situação excepcional da parte autora. 9. Considerando o julgamento definitivo do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que havia indeferido o efeito suspensivo, por perda superveniente de objeto. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento número 8043202-02.2025.8.05.0000, em que figura como partes agravante BANCO DO BRASIL e agravada CARMEM LUCIA DALTRO ALVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente